Tribunal: CARF
Processo: 10283.002968/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002968/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.241 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não
prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito
pleiteado.
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INOCORRÊNCIA.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 anos contado da data da infração, na forma dos artigos
138 e 139, do Decreto-Lei no 37/67. Dessa forma, realizado o lançamento
dentro do prazo estipulado, não se opera a decadência.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002968/2011-66
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga prestada fora do prazo
estabelecido nos artigos 22, da Instrução Normativa RFB no 800/07.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.240, de 25 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10283.006919/2010-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Ementa:
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na
forma da Portaria RFB no 2724/2017.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo,
em síntese, o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a
fazer nos seguintes termos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de
processos administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram
a destempo o conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no
800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste
tipo de processo questões preliminares, como ocorrência de
denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva,
ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza
da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos
sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios
constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de
infração a ineficiência do instrumento de lançamento e a
desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o
descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora
acerca do controle das importações.
Antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as
informações
constam
do
sistema,
mesmo
que
inseridas,
independente da motivação, após o momento estabelecido no
diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, conforme Termo de
ciência, apresentando o Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso e o
cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente alega o seguinte: a) a ocorrência da preclusão contida no
art. 24, da Lei no 11.457/07; (b) a decadência, nos termos do art. 173, do CTN; (c) a
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

ilegitimidade passiva do agente de carga; (d) a aplicação do instituto da denúncia espontânea; e
(e) a ofensa a princípios constitucionais da reserva legal, proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pela não prestação de informação dentro dos
prazos regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da alínea “e”, do
inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da IN SRF no
800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, em 2011, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;
A Fiscalização apurou que a Recorrente, responsável pela desconsolidação da carga,
lançou a destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto
de destino do “conhecimento genérico”. Assim, quando extrapolado o referido prazo é
passível a aplicação da multa prevista para tal situação.
A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (a) que em nenhum
momento deixou de prestar as informações sobre as cargas transportadas de modo a
ensejar a aplicação da penalidade; diz que se trata de excesso de zelo da fiscalização e
que não houve prejuízo ao Fisco; (b) alega a sua ilegitimidade passiva; (c) pede a
aplicação do instituto da denúncia espontânea.
A DRJ afastou as preliminares, e argumentou a impossibilidade de aplicação da
denúncia espontânea. Aduz que deve ser mantido na presente autuação e destacou que o
lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN
SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na
presente autuação, inobstante de constar do sistema o CE máster, pois o controle da
importação deve ser realizado por inteiro e se há falta de uma parte da carga que fora
desconsolidada após a atracação, interfere diretamente no controle aduaneiro.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega o seguinte: (a) a ocorrência da preclusão
contida no art. 24, da Lei no 11.457/07; (b) a decadência, nos termos do art. 173, do
CTN; (c) a ilegitimidade passiva do agente de carga; (d) a aplicação do instituto da
denúncia espontânea; e (e) a ofensa a princípios constitucionais da reserva legal,
proporcionalidade e razoabilidade.
(a) Prescrição - do prazo para manifestação da administração – art. 24 da lei n.
11.457/2007
A Recorrente alega que, da análise do procedimento administrativo, observou que entre
o protocolo da impugnação 30/03/2011 e a ocorrência do julgamento, em 29/08/2018,
transcorreu-se prazo superior ao legalmente permitido - 360 dias desde a data do
protocolo, o que configuraria resistência ilegítima do Fisco.
Aduz que a demora da administração pública em analisar os aludidos pedidos da
impugnação viola o disposto no artigo 24 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, in
verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
A Contribuinte extrai, do citado dispositivo legal, que o prazo máximo estabelecido
para exame e resposta dos pedidos é de 360 (trezentos e sessenta) dias, assim, conclui-
se pela ilegalidade da omissão da Administração Pública em não proceder à dita análise,
o que ocorreu em detrimento e prejuízo da contribuinte injustificado dano advindo da
violação de seu direito.
Vejamos:
O dispositivo legal em referência, em que pese estabelecer um prazo para que seja
proferida decisão administrativa, não traz em seu texto qualquer sanção incidente sobre
o seu descumprimento, bem como não vincula ao reconhecimento do mérito em favor
do sujeito passivo.
Nota-se, igualmente, que o dispositivo em questão direciona o prazo de 360 dias às
fases processuais, ou seja, às decisões administrativas acerca de cada petição, defesa ou
recurso. Não há qualquer menção ao término do processo, tampouco à constituição
definitiva do crédito tributário.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

Neste sentido, destaco o posicionamento do i. Autor Fernando Facury Scaff1:
Observa-se que este prazo não é para a finalização do processo. A norma não se
refere ao “encerramento” do processo no prazo de 360 dias, mas para que
seja “proferida decisão administrativa”. Logo, é razoável entender que
apresentada a Impugnação a um Auto de Infração, esta receba “decisão
administrativa” dentro de 360 dias, incluídos todos os prazos intermediários; e,
uma vez apresentado recurso Voluntário ao Conselho de Contribuintes, novo
cômputo de 360 dias venha a ocorrer, até nova “decisão administrativa”, e assim
por diante, dentro das diversas instâncias recursais. Trata-se do prazo máximo
para ser proferida “decisão administrativa” para o cômputo da duração razoável
do processo – pode-se até criticá-lo, mas é o prazo estabelecido em lei.
(grifou-se)
Cumpre ponderar que muitas questões fáticas surgem no decorrer de um processo, as
quais, por vezes, são apuradas mediante realização de diligências, inclusive mediante
produção de prova pericial, deliberadas no intuito de proporcionar a legítima busca pela
verdade material. Este Colegiado, inclusive, sempre prezou por exaurir as controversas
postas em julgamento, proporcionando à parte a ampla defesa e o contraditório,
guardadas as atribuições quanto ao ônus da prova.
Diante da necessária busca pela verdade material e do contraditório oportunizado
nesta esfera administrativa, não é razoável aceitar a possibilidade de preclusão da
constituição definitiva do crédito tributário em razão de ultrapassar o prazo de 360 dias
previsto pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Com relação à duração razoável do processo, peço vênia para reproduzir os
fundamentos que embasam o v. Acórdão no 3403-002.7462, de relatoria do Ilustre

1 SCAFF, Fernando Facury. Duração razoável do processo administrativo fiscal federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2008, p. 127-128.
2 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/10/2005
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA JULGAMENTO.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 no julgamento de
processos administrativos fiscais não enseja nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n. 11).
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são
punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao
Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENA DE PERDIMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
A denúncia espontânea, como estabelece o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, em qualquer de suas
redações, não se aplica a infrações sujeitas à pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA. PERDIMENTO.
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A interposição
presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a
interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não há que se cogitar da aplicação da multa pelo
acobertamento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei
no 37/1966) e a multa por acobertamento afeta somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

Conselheiro Rosaldo Trevisan, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4o Câmara da 3a
Seção no PAF no 13116.000756/200788, os quais adoto como razões de decidir,
literis:
Da duração razoável do processo
Recorda o Sr. JESSÉ SILVA que a autuação foi lavrada mais de um ano e meio
após a notificação, e que o processo demorou 4 anos para ser julgado em
primeira instância, e mais um para ser baixado em diligência por este CARF,
sustentando que tais prazos afrontam o disposto no art. 24 da Lei no
11.457/2007, que dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca
dotar de maior celeridade o processo administrativo, em consonância com
os princípios constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador efeito de
nulidade ao processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se
o desejasse, visto que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao
Decreto no 70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal.
Neste Decreto é que se arrolam (art. 59) as causas de nulidade, entre as
quais não se encontra a aqui indicada pela recorrente.
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que
estes não acarretam consequências processuais, embora possam ensejar
discussões sobre responsabilização funcional, caso o retardo não seja
justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 189 do Código de Processo Civil, que também
tem por escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 189. O juiz proferirá:
I – os despachos de expediente, no prazo de 2 (dois) dias;
II – as decisões, no prazo de 10 (dez) dias.”
Embora se possa entender o escopo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir
que um processo com decisão judicial proferida após dez dias seria objeto de
nulidade. No mesmo sentido as observações em relação ao art. 4o do Decreto no
70.235/1972 e ao 24 da Lei no 11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram
vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque
atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que
“haverá interrupção do prazo, pelo período máximo de 120 dias, quando
necessária à produção de diligências administrativas, que deverá ser realizada no
máximo em igual prazo, sob pena de seus resultados serem presumidos
favoráveis ao contribuinte”).
Na mensagem no 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto
presidencial, proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Razões do veto “Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade
de jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Não obstante, a esfera administrativa tem se constituído em via de
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela
também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
razão pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração
em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os
processos que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e
sim sobre todos os procedimentos administrativos, o que, sem dúvida,
comprometerá sua solução por parte da administração, obrigada a
justificativas, fundamentações e despachos motivadores da necessidade
de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo
administrativo, a diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte
como pelo julgador para firmar sua convicção. Assim, a determinação de
que os resultados de diligência serão presumidos favoráveis ao
contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do
contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua
não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte,
pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
necessários à adequada apreciação da matéria.”
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a
duração razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável
duração do processo, percebe-se que tal conceito não está relacionado
única e exclusivamente ao “processo rápido” propriamente dito. O
processo deve ser rápido o suficiente para dar a resposta apropriada à
lide, porém adequadamente longo para garantir a segurança jurídica da
demanda. Por tal motivo, o princípio da razoável duração do processo é
dúplice, pois tanto a abreviação indevida como o alongamento excessivo
são potencialmente danosos ao indivíduo.”2
Outra confusão levada a cabo em sede de recurso voluntário é em relação ao art.
21 da Lei no 12.844/2013. O Sr. JESSÉ SILVA, em seu recurso (fl. 2020), após
apresentar decisão do STJ e do TRF1, sustenta que “a Receita Federal não
poderá mais divergir de entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)”, em face do citado dispositivo legal.
A simples leitura do dispositivo legal permite a compreensão de quais decisões, e
em que circunstâncias, serão vinculantes para a Administração. E no presente
processo não se reúnem as condições necessárias ao caráter vinculante dos
julgados colacionados.
Nenhuma mácula, assim, no processo, em virtude do prazo decorrido, pelo que
se mantém a autuação nesse aspecto. (sem destaques no texto original)
Por tais razões, não há que se falar em prescrição no caso em análise, seja por
impossibilidade de confundir celeridade procedimental com a duração razoável do
processo, seja pela necessária garantia da segurança jurídica na busca pela verdade
material e, especialmente, por ausência normativa de sanção à omissão em responder à
petição protocolada pelo sujeito passivo, bem como por inexistir prazo peremptório
fixado pela lei para encerramento do processo administrativo fiscal.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

Ademais, destaco que o dispositivo em análise poderia ter sido utilizado pelo
Contribuinte para buscar a celeridade no julgamento de sua impugnação, mediante
ajuizamento de ação judicial com pedido liminar, o que não significa, entretanto, que a
multa imposta deva ser afastada pelo transcurso, em branco, do prazo de 360 dias.
Desse modo, não cabe razão à Recorrente quando aduz que a extrapolação do prazo de
trezentos e sessenta dias para a solução definitiva do processo administrativo fiscal
implica a fluência do prazo de prescrição, até porque a prescrição para a cobrança da
dívida tributária somente começa a correr após a constituição definitiva do crédito
tributário, a teor do art. 174, do CTN. Quanto muito, o art. 24 da Lei n° 11.457/2007
poderia ser invocado para se exigir uma decisão da autoridade administrativa, mas não
para justificar ou fundamentar suposta prescrição, com o consequente reconhecimento
de insubsistência da autuação.
Portanto, não assiste razão à Recorrente neste tópico.
(b) Preliminar: Decadência
Alega a Recorrente que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário
decorrente de obrigação principal ou acessória é de 5 (cinco) anos a contar do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na
forma do art. 173, inciso I, do CTN. Logo, findo tal prazo, há de ser reconhecida a
decadência.
Não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Vejamos:
O prazo para efetuar lançamento de multas administrativas relacionadas ao controle
aduaneiro das importações e exportações é de 5 anos contado da data da infração, nos
termos do art. 138 c/c art. 139, ambos do Decreto-Lei no 37/66, verbis:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (grifou-se)
Nesse sentido, deve ser regida pelo art. 139, do Decreto-lei no 37/66, a contagem do
prazo decadencial para que a Aduana formalize a exigência relativa à multa aduaneira
relativa à infração ocorrida. Logo, a autoridade administrativa tem o prazo de 5 (cinco)
anos a contar da data da infração para aplicar penalidade cabível ao infrator.
A infração imputada à Recorrente é a não prestação de informação dentro dos prazos
regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da alínea “e”, do inciso
IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966. No caso o prazo seria de 48 horas
antes da chegada da embarcação, conforme art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da IN SRF no
800/07.
Os fatos geradores das infrações datam de 13 e 14 de outubro de 2010. Ou seja, a data
limite para a aplicação da sanção seria para infrações com data de embarque até
13/10/2015. O Auto de Infração foi lavrado em 03/03/2011 (fl. 3) e a ciência ao sujeito
passivo em 15/03/2011, conforme Aviso de Recebimento de fls. 106.
Portanto, não há que se falar em decadência.
(c) Preliminar: Ilegitimidade Passiva
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

A Recorrente alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que não se qualifica como
transportadora, mas sim como mero agente de navegação, motivo pelo qual não é
sujeito passivo da infração a ela imputada.
Argumenta a Contribuinte que a legislação não menciona representante, mandatário, ou
agente, de forma que só o transportador poderia ser autuado pelo eventual
descumprimento do prazo em referência. Desta forma, considerando que transportador e
agente são figuras jurídicas diversas, a multa ora aplicada não pode subsistir e o auto de
infração deve ser declarado nulo, cessando todos os seus efeitos.
Não assiste razão à Recorrente.
Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa que tem capacidade
tributária passiva (dever jurídico de pagar o tributo). É o devedor do tributo: É a pessoa
obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, a teor do que determina
o art. 121, do CTN.
O conceito de sujeito passivo é gênero, do qual contribuinte e responsável são espécies,
como se vê do parágrafo único do art. 121, do CTN. O contribuinte realiza
concretamente o fato gerador da obrigação tributária (sujeito passivo direto), enquanto
que o responsável tributário, apesar se não realizar o fato gerador, possui obrigação
decorrente de disposição expressa de lei, ou seja, é aquele que, de alguma forma, está
relacionado com a situação que constitui o fato gerado. Confira os dispositivos legais
mencionados:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (grifou-se)
A depender do que determina a lei de regência do tributo envolvido, nem sempre as
figuras do contribuinte e do responsável recaem sobre a mesma pessoa, o que pode fazer
gerar a situação em que uma pessoa seja contribuinte, porque praticou o fato gerador, e
outra seja a responsável, porque a lei determina que é ela quem deve pagar o tributo
devido.
No caso das obrigações acessórias, aqueles deveres instrumentais no interesse da
fiscalização, que podem emergir de um fazer ou não fazer imposto ao sujeito passivo,
reza o art. 122, do CTN, que o seu sujeito passivo é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto. Noutras palavras, o sujeito passivo da obrigação acessória pode
ser o contribuinte ou o responsável, na forma como dispuser a legislação sobre a espécie
tributária em questão.
Postas estas considerações, tratando-se da legislação aduaneira, o parágrafo único,
inciso II, do art. 32, do Decreto-lei no 37/66, dispõe que é responsável solidário pelo
imposto o representante, no país, do transportador estrangeiro:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifou-se)
De igual forma, o art. 95, inciso I, do mesmo Decreto-Lei, estabelece a responsabilidade
de quem representa o transportador, dispondo que respondem pela infração, conjunta
ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática, ou
dela se beneficie:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (grifou-se)
Assim, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador estrangeiro
no país, responde pela infração consistente na prestação de informações sobre
embarques de exportação, no SISCOMEX, após referido o embarque, sendo legitimado
passivo a figurar no lançamento respectivo.
Ademais, o § 1o, do art. 37, do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê que
o agente também possui o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (grifou-se)
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos portos,
perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem
fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos
serviços necessários.
Desta forma, embora a Recorrente não seja a transportadora, ela é a representante da
transportadora internacional, logo é responsável solidária com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo
passivo do auto de infração.
Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente.
(d) Denúncia Espontânea
A Recorrente Impugnante alega que a prestação de informação fora do prazo, mas antes
do início do procedimento fiscal constitui denúncia espontânea, nos termos do art. 138,
do CTN e do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

Sobre o tema denúncia espontânea no âmbito das obrigações acessórias autônomas,
como, por exemplo, aquela de apresentar declaração ou de prestar informações, dentro
de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, o CARF já possui entendimento
consolidado no sentido de que o referido instituto não se aplica àquelas situações. Tal
posição foi exarada na Súmula CARF número 126, in verbis:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifou-se)
Portanto, tendo em vista que o caso concreto em análise versa sobre o descumprimento
de dever instrumental atinente à não apresentação de resposta à intimação, dentro do
prazo convencionado; além de prestar, intempestivamente, informação acerca de dados
de embarque referente às mercadorias despachadas, é plenamente aplicável a Súmula
CARF no. 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na forma
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse
modo, o argumento de denúncia espontânea.
(e) Violação a princípios constitucionais razoabilidade e proporcionalidade
Como já decidido pelo colegiado a quo, a vinculação do agente público, inclusive
Conselheiros do CARF, ao Princípio da Legalidade, não permite a decisão em sentido
contrário à lei vigente.
Para que possa ser adotada decisão pelo cancelamento da multa, deveria a recorrente
demonstrar motivo pelo qual não se enquadra no fato gerador da norma punitiva, não
sendo possível a este Conselho, a pretexto de analisar o caso concreto, atacar o conteúdo
da própria norma.
Como se sabe, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e
constitucionalidade dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao
CARF desconsiderar a aplicação do Decreto-Lei no 37/66 em virtude de eventual
descumprimento de princípios constitucionais, como o da razoabilidade e
proporcionalidade.
É nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a incompetência deste
Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, também afasto esse argumento.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002968/2011-66

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital